Tribunal: STF
Processo: HC 68183
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-23
Data de publicação: 1990-10-23

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. INCOMPETENCIA DO JUÍZO RATIONE LOCI.
CERCEAMENTO DE DEFESA NA INSTRUÇÃO E EM DILIGENCIA DETERMINADA
PELO MAGISTRADO. FIXAÇÃO DA PENA: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES OU QUE DEPENDERIAM DE ARGÜIÇÃO EM MOMENTO
PRÓPRIO, NÃO EFETIVADA, SOB PENA DE PRECLUSAO (NULIDADES RELATIVAS).
HC INDEFERIDO.